Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de requisitos definidos pelo STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
2. A habitualidade delitiva ou a reincidência específica em crimes patrimoniais evidencia maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do TJDFT.
3. Recurso conhecido e não provido.